Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM TRANSTORNOS CAUSADOS EM VIRTUDE DE SUCESSIVOS ADIAMENTOS DA DATA DE REALIZAÇÃO DE PROVA EM CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTADO. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda.
2. Verificado que a autora, na inicial da demanda, imputa à empresa pública ré a responsabilidade pelos danos morais decorrentes de sucessivos adiamentos da data de realização de prova escrita em concurso público, mostra-se evidenciada a pertinência da Novacap para figurar no polo passivo da demanda.
3. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
4. Os sucessivos adiamentos da data de realização de prova escrita em concurso público, embora causem aborrecimentos aos candidatos, não constituem motivo suficiente para dar ensejo a danos de ordem moral passíveis de indenização.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.